Tribunal: TJMT
Processo: 0010762-19.2005.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010762-19.2005.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), JOSE NAAMAN KHOURI - CPF: 406.543.701-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 001.383.368-57 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELVINO WAHLBRINK (EMBARGANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À MUNICIPALIDADE – SENTENÇA CASSADA
– ALEGADA CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA –
IMÓVEL VENDIDO ANTES DO FATO GERADOR – COMUNICAÇÃO DA VENDA AO MUNICÍPIO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES
– ACÓRDÃO REFORMADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL no acordão do julgamento do recurso de apelação.

2. Verificada CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, impõe-se O acolhiMENTO e provimento DOS DECLARATÓRIOS, para sanar o VÍCIOS apontado.

3. “
A ausência da comunicação da alienação do imóvel à Fazenda Pública Municipal não induz a manutenção do antigo proprietário como Devedor, pois não figura mais como detentor dos direitos reais do imóvel.”
(RAC n. 0002352-59.2011.8.11.0002, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020).

4.
EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Helvino Wahlbrink em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n.
0010762-19.2005.8.11.0002
apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi contraditório, pois, partiu de premissa equivocada, tendo em vista que a transferência da propriedade ocorreu antes do fato gerador do tributo, restando evidente a sua ilegitimidade passiva.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 169155662), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto
pelo Espólio de Helvino Wahlbrink visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n.
0010762-19.2005.8.11.0002
apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de contradição
.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, o embargante assevera
que o v. acórdão foi contraditório, pois, partiu de premissa equivocada, tendo em vista que a transferência da propriedade ocorreu antes do fato gerador do tributo, restando evidente a sua ilegitimidade passiva.

Com razão
.
In casu
, o cerne da questão está em saber se o executado, ora apelado, possui ou não legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação de execução fiscal, oriundo de Certidão de Dívida Ativa n. 1.419/2005, cujo fato gerador está afeto a falta de recolhimento de IPTU do imóvel com inscrição imobiliária n. 30150106050000 (id. 142667152 – pág. 19/20).

A proferir o voto condutor, foi firmado o entendimento, com base em precedente deste Tribunal, no sentido de ser
imprescindível que o contribuinte comunique a municipalidade acerca da transação do imóvel, a fim de ver fulminada a sua responsabilidade acerca do recolhimento do IPTU.

Entretanto, ao analisar mais profundamente a matéria, bem como os argumentos postos nestes aclaratórios, chega-se a conclusão diversa da que fora esposada no v. acórdão. Explica-se.

De início, para melhor compreensão da matéria, faz-se necessário um breve escorço dos fatos.

Cinge-se dos autos que o Município de Várzea Grande ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do Espólio de Helvino Wahlbrink, visando o recebimento de R$ 2.284,53 (dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 1.419/2005), cujo fato gerador está afeto ao não recolhimento de IPTU.

Durante a marcha processual, o executado opôs exceção de pré-executividade, defendendo a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que ocorreu a transferência de propriedade do imóvel antes do lançamento do tributo (id. 142667152 – pág. 124/136).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o imóvel foi vendido pelo executado e que o exequente tinha ciência de tal fato, acolheu a exceção de pré-executividade oposta
e reconheceu a sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios
(id. 142667152 – pág. 170/172).

Irresignado,
o Município de Várzea Grande defendeu a legitimidade passiva do executado, sob a alegação de que não foi devidamente informado da mudança de titularidade do imóvel em questão.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do executado e, caso não seja este o entendimento, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial e/ou sua minoração.

Dito isso, reafirma-se que o cerne da questão está em saber se o executado, ora embargante, possui ou não legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação de execução fiscal, oriundo de Certidão de Dívida Ativa n. 1.419/2005, cujo fato gerador está afeto a falta de recolhimento de IPTU do imóvel com inscrição imobiliária n. 30150106050000 (id. 142667152 – pág. 19/20).

Acerca do tema, no que se refere ao IPTU, o art. 32, do CTN, estabelece se trata de “
imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Quanto ao contribuinte, dispõe o art. 34, do mesmo
codex
, que “
o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”
.

Assim, o c. STJ transferiu aos municípios o ônus de estabelecerem quem é o sujeito passivo do IPTU, cujo entendimento está sumulado, confira,
verbis
:

“Súmula 399 - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

No caso específico dos autos, o Município de Várzea Grande, ora recorrente, na Lei n. 1.1178/1991 (Código Tributário Municipal), manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte, conforme se observa dos arts. 10 e 12, da referida norma legal,
verbis
:

“Art. 10 - O Imposto sabre Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido em lei civil, localizado na zona urbana do município.”

“Art. 12 - Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do bem imóvel.”

À vista disso, pelo que se denota da aludida norma legal, os responsáveis pelo recolhimento do IPTU sempre são aqueles que, direta ou indiretamente, exercem o direito de propriedade ou posse no imóvel, logo, este é o ponto de convergência da cobrança do tributo.

Destarte, na espécie, não é possível sustentar a tese de manutenção do embargante no polo passivo da execução, eis que, de nenhuma maneira, figura como detentor dos direitos reais relativos ao imóvel em discussão.

Na verdade, os documentos de id. 142667152 – pág. 138/151, demonstram de forma clara que, à época do fato gerador, o recorrente já havia efetivamente transferido a propriedade dos imóveis perante o cartório há quase 10 (dez) anos.

Dessa forma, o fato do embargante não ter realizado a comunicação da venda para a Prefeitura do Município, ou não ter efetuado a alteração cadastral, não modifica em nenhum sentido a responsabilidade tratada nos artigos colacionados.

Por conseguinte, conclui-se que a não comunicação da transferência de propriedade, não autoriza o Fisco Municipal a manter a responsabilidade do antigo contribuinte e muito menos a ajuizar execução fiscal contra o mesmo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR – IMÓVEL ALIENADO ANTES DO FATO GERADOR – SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – IRRELEVÂNCIA – REVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa só é possível até a decisão de primeiro grau, e para corrigir erros materiais e formais, sob nenhuma hipótese pode alterar, seja por exclusão ou inclusão, o sujeito passivo da Execução Fiscal.

A ausência da comunicação da alienação do imóvel à Fazenda Pública Municipal não induz a manutenção do antigo proprietário como Devedor, pois não figura mais como detentor dos direitos reais do imóvel
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0002352-59.2011.8.11.0002, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020 – negritei)

“REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL OBJETO DO FATO GERADOR –
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM DESFAVOR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA

– RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de registro do título translativo do bem no CRI não é suficiente para afastar a conclusão de que a Administração deveria ter ajuizado a execução fiscal em desfavor do novo proprietário, mormente se restar comprovado que havia ciência inequívoca do negócio jurídico firmado entre as partes.

2. Ajuizada execução fiscal contra quem não figura como proprietário do imóvel, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por consequência, a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe.

3.Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

4.Sentença Ratificada em remessa necessária. Recurso Desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0026229-57.2013.8.11.0002, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 29.03.2021 – negritei)

Assim, não há dúvida de que o v. acórdão merece ser reformado.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante aos honorários advocatícios,
é justo e razoável que o Município de Várzea Grande arque com o seu pagamento, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, sucumbindo no pedido.

A propósito,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART.85, §10, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

2. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. INTELIGÊNCIA DO ART.85, §10, DO CPC.”
(TJMT, RAC n. 1042634-24.2019.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.03.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

De outra banda, acerca do valor fixado pela verba honorária sucumbencial, convém esclarecer que o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta afastou o valor pretendido pelo excepto, motivo pelo qual a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra justo e razoável.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a reforma do v. acórdão, para manter a r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, é medida que se impõe.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, para reformar o v. acórdão na sua integralidade, mantendo a r. sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta nos autos de origem
e reconheceu a ilegitimidade passiva do excipiente, ora embargante, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o excepto ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual deve ser majorado em 02 (dois por cento), atendendo ao que preceitua o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023